Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DO ESBULHO. EXISTÊNCIA. RÉUS. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 560 do CPC/15 dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse do imóvel em caso de esbulho, desde que demonstre os requisitos estabelecidos no artigo 561 do mesmo normativo legal: a posse, o esbulho e a data da perda da posse.
2. Deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse quando a parte Autora comprova ter exercido a posse do imóvel, tendo sido impedida de continuar a nele residir diante de indícios de violência doméstica, a demonstrar o esbulho sofrido.
3. Apelação conhecida e não provida.